Tribunal: TJBA
Processo: 0359341-46.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0359341-46.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DARLAN DE SOUZA Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. INSURGÊNCIA FUNDADA NA ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS DOCUMENTAIS PARTICULARES. EXISTÊNCIA DE LAUDO JUDICIAL CATEGÓRICO ATESTANDO APTIDÃO FUNCIONAL PLENA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO LABORAL.. TESE FIRMADA NO TEMA 416 DO STJ. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação em Ação de Restabelecimento/Concessão de Benefício Previdenciário oriunda da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC. A decisão agravada baseou-se no Tema 416 dos precedentes qualificados do STJ, diante da ausência de comprovação de redução funcional decorrente de acidente do trabalho. O agravante sustenta omissão quanto à análise de documentos médicos particulares e laudo ocupacional, além de alegar aplicação do princípio do “in dubio pro misero”. A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão impugnada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática deixou de analisar elementos relevantes dos autos, como laudos médicos e documentos particulares; (ii) saber se seria cabível a concessão de benefício previdenciário com base no princípio do “in dubio pro misero”, mesmo diante de laudo judicial contrário. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno não merece provimento, pois os fundamentos da decisão monocrática se mostram adequados e em consonância com a jurisprudência consolidada. O laudo pericial produzido por perito do juízo foi categórico ao atestar a aptidão do autor para o exercício das atividades laborativas, conforme diretrizes da NR 17 do Ministério do Trabalho. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente consolidada no Tema 416 de seus precedentes qualificados, exige a demonstração de redução funcional, ainda que mínima, decorrente de acidente do trabalho, o que não se verificou nos autos. A eventual existência de documentos particulares em sentido contrário não é suficiente para desconstituir a conclusão do laudo judicial, considerado como prova técnica por excelência. Inexiste violação ao princípio do “in dubio pro misero”, pois este não prevalece sobre prova técnica conclusiva em sentido contrário. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a decisão agravada. Tese de julgamento: A decisão monocrática que nega provimento a Apelação com base em laudo pericial judicial e na aplicação do Tema 416 do STJ deve ser mantida quando não comprovada redução funcional decorrente de acidente do trabalho, não se configurando omissão na análise de documentos médicos particulares ou violação ao princípio do “in dubio pro misero”. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, art. 932, IV, “b”; art. 1.021. Resolução STJ – Tema 416. Jurisprudência relevante citada TJ-BA - APL: 8000431-55.2020.8.05.0106, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, DJe 22/07/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0359341-46.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante DARLAN DE SOUZA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator.